Tribunal: TJBA
Processo: 8025040-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025040-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ENTER ELITE INFORMATICA LTDA - ME Advogado(s): MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência, na qual se requeria a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão da discussão sobre débitos de ISS, supostamente indevidos, e o risco de inscrição da agravante na dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise de tutela de urgência possui natureza interlocutória, admitindo agravo de instrumento; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado no STJ. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando há concessão de medida liminar, está prevista no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, conferindo fundamento legal à pretensão da agravante. A existência de risco de inscrição da agravante na dívida ativa e os impactos negativos sobre sua atividade empresarial, sobretudo diante da exigência de regularidade fiscal para participação em contratos públicos, configuram o periculum in mora. A plausibilidade do direito invocado, decorrente da discussão sobre a exigibilidade do ISS na ação anulatória, caracteriza o fumus boni juris necessário à concessão da tutela de urgência. A Fazenda Pública não sofre prejuízo irreversível, pois, caso cessada a suspensão da exigibilidade, poderá efetuar a cobrança do tributo, incluindo os encargos legais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para manter a decisão liminar anteriormente deferida. Tese de julgamento: A decisão que posterga a análise de tutela de urgência possui natureza interlocutória e pode ser impugnada por agravo de instrumento. A concessão de medida liminar que reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, justifica a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O risco de inscrição na dívida ativa e a necessidade de regularidade fiscal para a continuidade das atividades empresariais do contribuinte caracterizam o periculum in mora para concessão da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 151, V; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 126, XVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 814.100/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025040-90.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o ENTER ELITE INFORMATICA LTDA – ME e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento, em parte, ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .